Tribunal: CARF
Processo: 10580.720833/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720833/2018-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.129 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
PATRIMONIAL VALE DO JACUIPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2018
SIMPLES NACIONAL. SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE
DÉBITO PARA COM A FAZENDA NACIONAL. INDEFERIMENTO
As microempresas ou as empresas de pequeno porte que possuam débito com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional, devendo ser indeferidas as suas solicitações de opção ao
referido Regime.
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. PENDÊNCIAS. REGULARIZAÇÃO
SOMENTE ATÉ O PRAZO LEGAL PARA OPÇÃO.
Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção, o contribuinte poderá
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção, caso não as regularize até o término
desse prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório, que voltou por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720833/2018-06
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.129 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720833/2018-06

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 09-068.660,
de 21 de novembro de 2018, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Juiz de Fora/MG, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 24/26).
O presente processo se originou de Termo de Indeferimento (fl. 4), por meio do
qual a Recorrente teve indeferida a sua opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), solicitada em 22 de janeiro de 2018, por incorrer na situação impeditiva
prevista no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006 (pessoa jurídica “que possua
débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”). Conforme detalhado no
documento, o débito em questão se referia a multa pelo atraso na entrega de obrigação acessaria,
importando no valor original de R$ 50,00.
Cientificado do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fl. 3, na
qual se limita a afirmar que “o debito em que se refere o indeferimento encontra-se
completamente quitado na data de 13/02/2018 pago pelo Banco Santander conforme segue em
anexo comprovante”.
Na decisão recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância apontou que a
Recorrente realizou, intempestivamente, em 14/02/2018, o recolhimento de valor inferior ao
devido, de modo que mantido o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO.
PENDÊNCIA
FISCAL.
REGULARIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO.
Não comprovada a regularização da pendência fiscal, há que se manter o indeferimento
da solicitação da opção.
Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 30/31, no
qual alega que:
O PROCESSO FOI INDFERIDO PELO MOTIVO QUE ESTA EM ANEXO,
OBSERVANDO QUE O VALOR FOI PAGO INTEPESTIVAMENTE E EM VALOR
INFERIOR AO VALOR APURADO EM TEMPO NO INTEFERIDO DO PROCESSO
DE OPÇÃO DO SIMPLES, VALOR ESSE QUE FOI UMA MULTA POR FALTA DE
ENTREGA DA PGDAS DO PERIODO DE 02/2016, SENDO QUE NA SITUAÇÃO
FISCAL ENCONTRAVA SE EM ABERTO O VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA
REAIS), ONDE FOI ARRECADADO EM GUIA NO DIA 14/02/2018.
ONDE NO DÉBITO NÃO CONSTAVA SALDO DE JUROS E MULTA BEM COMO
NA SITUAÇÃO FISCAL DO PERIODO.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.129 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720833/2018-06

NA COMPOSIÇÃO DO VALOR ARRECADADO FOI OBSERVADO QUE O
VALOR ORIGINAL FICOU INFERIOR AO VALOR DEVIDO, VALOR ESTE QUE
NÃO FOI APRESENTADO EM TEMPO HÁBIL QUE HAVERIA DE SER PAGO.
ESTE VALOR REFERE-SE A R$ 7,96 (SETE REAIS E NOVENTA E SEIS
CENTAVOS). ONDE NA CONSULTA DA SITUAÇÃO FISCAL LOGO APÓS A
DATA DA COMPENSAÇÃO DO DARF NÃO CONSTAVA O DÉBITO EM
ABERTO.
E ACREDITAMOS QUE POR ESTE VALOR IRRISÓRIO SERIA PREJUDICADA A
EMPRESA POR UM PERIODO DE 1 ANO DO EXERCÍCIO DE 2018.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 30 de
novembro de 2018 (fl. 27), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 26 de abril daquele
ano (fl. 28), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Desde logo, aponto que a controvérsia posta nos autos já foi debatida por esta
Turma Julgadora no julgamento que resultou no Acórdão no 1302-004.619, de 14 de julho de
2020, no qual este Conselheiro restou vencido, tendo incumbido ao Conselheiro Flávio Machado
Vilhena Dias a redação do voto vencedor. O caso, contudo, guarda uma relevante distinção, a
qual, na visão deste Relator, impede a aplicação do entendimento ali prevalecente.
A questão em discussão nos autos está relacionada, inicialmente, ao art. 17, inciso
V, da Lei Complementar no 123, de 2006 (na redação vigente à época da solicitação de opção
apresentada pela Recorrente):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.129 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720833/2018-06

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Tratando-se de indeferimento da opção pelo Simples nacional, é relevante, ainda,
a exposição do teor do art. 16 da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 16.A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3odeste artigo.
(...)
§ 5o O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4odeste artigo.
§ 6o O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante ato da
Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê Gestor.
À época da solicitação de opção apresentada pela Recorrente, o ato do Comitê
Gestor do Simples Nacional (CGSN) que regulamentava o procedimento era a Resolução CGSN
no 94, de 2011, da qual destaco os dispositivos a seguir:
Art. 6oA opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Destacamos)
No caso dos autos, conforme se observa no Termo de fl. 4, a Recorrente
apresentou a solicitação de opção pelo Simples Nacional em 22 de janeiro de 2018, de modo
que, caso preenchidas todas as condições previstas na legislação, possibilitar-lhe-ia a opção ao
referido Regime desde 1o de janeiro de 2018.
Para regularizar o débito apontado no Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional, contudo, a Recorrente somente veio a efetuar o recolhimento de fls. 13/14, em
14 de fevereiro de 2018.
Deste modo, independentemente da discussão acerca do fato de que o
recolhimento foi realizado sem os acréscimos legais, apesar de o Termo de Indeferimento
expressamente apontar que “Os débitos foram listados em valor original”, o que implicaria o
retorno à discussão exposta no, já referido, Acórdão no 1302-004.619, o fato é que a Recorrente
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.129 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720833/2018-06

realizou o recolhimento destinado a regularizar a pendência que o impedia de optar pelo Simples
Nacional, após o prazo permitido pela legislação.
Como dito, a Recorrente apresentou a Solicitação de Opção em 22 de janeiro de
2018, ou seja, dentro do prazo legal estabelecido no art. 16, §2o, da Lei Complementar no 123, de
2006, porém o recolhimento que visava à regularização da pendência impeditiva somente foi
realizado em 14 de fevereiro de 2018, após, portanto, o prazo legal.
Assim, ainda que, na visão deste Relator, o recolhimento realizado pela
Recorrente não seja suficiente para a regularização da pendência, por não incluir os acréscimos
legais, conforme previsão do art. 84 da Lei no 8.981, de 1995, c/c o art. 13, da Lei no 9.065, de
1995 (com a ressalva da posição divergente dos meus pares, externada no voto vencedor do
Acórdão no 1302-004.619), a sua intempestividade é incontroversa e já é suficiente para se
concluir pelo acerto do indeferimento da opção da Recorrente pelo Simples Nacional.
Neste sentido:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO APÓS O PRAZO.
A legislação de regência determina que a regularização das pendencias, quando
realizada após a expiração do prazo impede a opção pelo Simples Nacional no mesmo
ano-calendário.. (Acórdão no 1301-004.564, de 17 de junho de 2020, Relator Lucas
Esteves Borges)
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital